Tribunal: TJES
Processo: 5023085-54.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023085-54.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARYLANDS TRINDADE AMBROSIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM CALÇADA. ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO E OMISSÃO ESTATAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA APENAS PEQUENOS DESNÍVEIS NATURAIS NA CALÇADA. AUSÊNCIA DE BURACOS APARENTES OU DEFEITOS GRAVES. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5023085-54.2022.8.08.0035

Recorrente: MARYLANDS TRINDADE AMBROSIO DE SOUZA

Recorridos: MUNICIPIO DE VILA VELHA e CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL JARDIM ITAPUÃ - A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Consoante asseverado na sentença, em se tratando de danos por omissão, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo-se a prova de que o Estado deixou de agir quando tinha o dever legal de fazê-lo.

3 - As fotografias acostadas aos autos (id. 16469513) revelam que a calçada não possuía buracos ou crateras, mas apenas desníveis superficiais inerentes ao desgaste natural.

Tais irregularidades não caracterizam omissão específica capaz de ensejar o dever de indenizar.

3 -
O acidente ocorreu em condições de plena visibilidade diurna, em trajeto conhecido pela recorrente.
O dever de atenção ao caminhar em via pública é do pedestre, sendo que pequenos desníveis são riscos inerentes à vida coletiva que não transformam o Estado em segurador universal.

4
- Inexistindo prova de omissão ilícita ou de nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

5 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Recurso Inominado n°
5023085-54.2022.8.08.0035

Recorrente: MARYLANDS TRINDADE AMBROSIO DE SOUZA

Recorridos: MUNICIPIO DE VILA VELHA e CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL JARDIM ITAPUÃ - A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM CALÇADA. ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO E OMISSÃO ESTATAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA APENAS PEQUENOS DESNÍVEIS NATURAIS NA CALÇADA. AUSÊNCIA DE BURACOS APARENTES OU DEFEITOS GRAVES. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Consoante asseverado na sentença, em se tratando de danos por omissão, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo-se a prova de que o Estado deixou de agir quando tinha o dever legal de fazê-lo.

3 - As fotografias acostadas aos autos (id. 16469513) revelam que a calçada não possuía buracos ou crateras, mas apenas desníveis superficiais inerentes ao desgaste natural.
Tais irregularidades não caracterizam omissão específica capaz de ensejar o dever de indenizar.

3 -
O acidente ocorreu em condições de plena visibilidade diurna, em trajeto conhecido pela recorrente.
O dever de atenção ao caminhar em via pública é do pedestre, sendo que pequenos desníveis são riscos inerentes à vida coletiva que não transformam o Estado em segurador universal.

4
- Inexistindo prova de omissão ilícita ou de nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

5 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator